Tribunal: TJDFT
Processo: 0022703-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TESE PREVALECENTE. VOTO DO RELATOR. RETIFICAÇÃO. REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Os embargos sustentam a ocorrência de omissões, contradições, e erros materiais no acórdão embargado.
2. O voto do relator foi integralmente acompanhado pela vogal. A ilustre revisora divergiu quanto ao prazo de prescrição para o pedido de restituição da comissão de corretagem, entendendo ser aplicável o intervalo de 03 (três) anos, bem como defendeu não ser possível a cumulação da cláusula penal moratória por atraso na entrega do imóvel com o arbitramento de lucros cessantes.
3. A ementa do acórdão foi publicada, constando redação diversa da tese prevalecente no colegiado, qual seja, aquela exposta pelo relator. Após o julgamento, os autos foram remetidos, por equívoco, à revisora para que redigisse o acórdão.
4. Feita as devidas correções de ordem material, os autos deverão retornar conclusos para o reexame da matéria, tendo em vista o julgamento dos recursos especiais repetitivos n. 1.635.428/SC; n. 1.498.484/DF; 1.614.721/DF e n. 1.631.485 pelo Superior Tribunal de Justiça (temas 970 e 971).
5. Embargos de declaração providos para determinar a retificação e republicação do acórdão embargado.